Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735678-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: FAUSTINO JOSÉ DA SILVA SANTOS, SUBCONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL JK SHOPPING AND TOWER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. ENTREGA DAS CHAVES. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPRADOR. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. BIS IN IDEN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica em análise se amolda ao que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu, como destinatária final, o imóvel comercializado pela empresa ré no mercado de consumo. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nas relações jurídicas de promessa de compra e venda de imóvel, o termo final da mora, em regra, ocorre com a entrega das chaves ao promitente comprador e não com a averbação do "habite-se" no registro de imóvel competente (cf. Acórdão n. 1129475, 07054643920178070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 19/10/2018; Acórdão n. 1073586, 00080546420168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 16/02/2018; Acórdão n. 1039515, 00268417220148070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 30/08/2017; Acórdão n. 982472, 20150111301555APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 2.1. Não sendo o imóvel entregue no prazo avençado, e tendo o promitente comprador honrado com os pagamentos que lhe competiam, imputa-se a culpa as promitentes vendedoras, as quais devem suportar os efeitos da mora. 3. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha, incluído o período de tolerância, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a parte ré em mora, fato que autoriza o outro contratante a pleitear o desfazimento da avença com retorno ao estado anterior. 4. Conforme a súmula de no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, o que deve ocorrer em sua integralidade, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 5. O artigo 475 do Código Civil estabelece que, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 5.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso na entrega do imóvel adquirido em construção gera direito aos lucros cessantes, pois a fixação é a forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente não pôde usufruir o bem por culpa da construtora. 6. É patente que o promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 6.1. Com relação ao valor da indenização, verifica-se que, no caso dos autos, já houve ajuste entre as partes sobre o tema, haja vista que prefixaram as perdas e danos, por meio da cláusula contratual. 6.2. Deste modo, na espécie, os contratantes entenderam por bem em prefixar os prejuízos advindos da mora, deixando, de outro lado, de convencionarem a possibilidade de indenização suplementar (art. 416, parágrafo único, do Código Civil). 7. O termo final para incidência da indenização por lucros cessantes, no caso de rescisão contratual por inadimplemento da construtora, conforme precedentes desta Corte, deve ser a data do ajuizamento da demanda, em razão de ser o momento em que a parte manifesta seu intento em rescindir o contrato. 8. É devido o pagamento da taxa condominial e demais taxas administrativas relativas ao imóvel pelos adquirentes, tão somente, após a entrega das chaves pela construtora, porque é a partir de tal momento que os compradores passam a deter a posse direta do bem (IRDR Tema 06 e Repetitivo Tema 886). 9. Na espécie, determinar que a construtora arque com lucros cessantes e a cláusula penal, por meio de inversão de penalidade prevista para rescisão do contrato por culpa do comprador, é incorrer em bis in idem, uma vez que ambas, se fundamentam no mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento absoluto da construtora, de modo a reparar os danos causados em virtude da falta de entrega do imóvel no prazo contratual. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 e 1.013, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a existência de julgamento extra petita. Aduz, para tanto, que o primeiro recorrido não se insurgiu contra a alegação da recorrente de que a data da conclusão da obra ocorreu antes da propositura da ação, hipótese em que o atraso na entrega da unidade autônoma deveria ser resolvido apenas em sede de perdas e danos. Afirma, ainda, que se concedeu ao primeiro recorrido indenização diferente da que foi pedida na inicial, na medida em que o comprador se limitou a pedir lucros cessantes em quantia certa, em detrimento da cláusula indenizatória fixada no contrato, cuja aplicação não foi requerida pela vendedora na petição inicial. Em contrarrazões, o primeiro recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAELL LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, OAB/DF 46024 (ID 29506788 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 492 e 1.013, ambos do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda na planta, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que: “Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1826386/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/08/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao primeiro recorrido sejam feitas em nome do advogado RAFAELL LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, OAB/DF 46024 (ID 29506788 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030